Tribunal: TJSP
Processo: 1022104-45.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS COMO CONTRATADOS OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA QUE SEJA MAJORADO O LIMITE CONSIGNÁVEL PARA 35% – A manutenção dos descontos na forma como vinha sendo efetuada pelo banco réu fará com que o saldo

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS COMO CONTRATADOS OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA QUE SEJA MAJORADO O LIMITE CONSIGNÁVEL PARA 35% – A manutenção dos descontos na forma como vinha sendo efetuada pelo banco réu fará com que o saldo remanescente seja insuficiente para a sobrevivência da autora, o que representa violação à dignidade da pessoa humana. Todavia, tratando-se de empréstimos consignados tomado por funcionária pública estadual, incide na hipótese o disposto no Decreto Estadual n.o 61.750/2015, onde é autorizado o desconto de até 35% dos rendimentos líquidos da autora – Sentença parcialmente reformada, nesse tocante – Recurso parcialmente provido, nessa parte.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA AFASTAMENTO OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA IMPOSTA – DESCABIMENTO - A imposição de multa para a obrigação de fazer está autorizada pelo artigo 536, §1o, do CPC/2015, constituindo-se em expediente necessário à eficiência da ordem judicial, bem como o valor fixado em primeiro grau, qual seja, R$ 1.000,00 para cada eventual descumprimento da ordem judicial de limitação de descontos dos empréstimos consignados em questão sobre os vencimentos da autora, não se mostrou exorbitante, considerando ser a instituição financeira ré de grande porte, sendo somente devida a penalidade se houver vulneração da ordem judicial - Recurso desprovido, nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228180
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022104-45.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada VALDILENE PEREIRA DA SILVA SANTIAGO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022104-45.2019.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO N° 30.625
APELAÇÃO No: 1022104-45.2019.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA 5a V.C.
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADO: VALDILENE PEREIRA DA SILVA SANTIAGO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Pedro Luiz Alves de Carvalho
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA
LIMITAR OS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS
LÍQUIDOS DA AUTORA
PRETENSÃO DE REFORMA
PARA
MANUTENÇÃO
DOS
DESCONTOS
COMO
CONTRATADOS OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA QUE
SEJA MAJORADO O LIMITE CONSIGNÁVEL PARA 35% A
manutenção dos descontos na forma como vinha sendo efetuada
pelo banco réu fará com que o saldo remanescente seja
insuficiente para a sobrevivência da autora, o que representa
violação à dignidade da pessoa humana. Todavia, tratando-se de
empréstimos consignados tomado por funcionária pública
estadual, incide na hipótese o disposto no Decreto Estadual n.o
61.750/2015, onde é autorizado o desconto de até 35% dos
rendimentos líquidos da autora
Sentença parcialmente
reformada, nesse tocante Recurso parcialmente provido, nessa
parte.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA
LIMITAR OS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS
LÍQUIDOS DA AUTORA
PRETENSÃO DE REFORMA
PARA
AFASTAMENTO
OU,
SUBSIDIARIAMENTE,
REDUÇÃO
DA
MULTA
DIÁRIA
IMPOSTA

DESCABIMENTO - A imposição de multa para a obrigação de
fazer está autorizada pelo artigo 536, §1o, do CPC/2015,
constituindo-se em expediente necessário à eficiência da ordem
judicial, bem como o valor fixado em primeiro grau, qual seja, R$
1.000,00 para cada eventual descumprimento da ordem judicial de
limitação de descontos dos empréstimos consignados em questão
sobre os vencimentos da autora, não se mostrou exorbitante,
considerando ser a instituição financeira ré de grande porte, sendo
somente devida a penalidade se houver vulneração da ordem
judicial - Recurso desprovido, nessa parte.
Vistos...
Ação de obrigação de fazer julgada procedente, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022104-45.2019.8.26.0602 -Voto no
3
limitar os descontos dos empréstimos contraídos pela autora
junto ao banco requerido a 30% dos vencimentos líquidos da
requerente (fls. 187/190).
Inconformado, e com pretensão de prequestionamento,
o banco réu interpõe recurso de apelação, no qual sustenta
que os empréstimos consignados foram contratados dentro da
margem consignável fornecida pelo empregador, tendo sido
respeitado pelo apelante o desconto previsto legalmente de
35% sobre os rendimentos da apelada, defendendo, contudo, em
relação a demais empréstimos contraídos pela requerente em
modalidade diversa do consignado, não haver limitação legal.
Aduz, ainda, que os contratos de empréstimos em discussão
representam obrigações livremente assumidas pela autora e
que, por isso, devem permanecer inalteradas, bem como defende
a abusividade da multa fixada na r. sentença proferida em
caso de não cumprimento da obrigação de fazer consistente na
limitação
de
descontos
determinada
em
primeiro
grau.
Persegue, nos aludidos termos, a reforma da sentença
recorrida, com o decreto de improcedência da demanda (fls.
195/214).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
Pois bem. O banco réu afirma a legalidade na
retenção da remuneração recebida pela apelada no patamar e
forma efetuados.
Todavia, da forma como vendo sendo efetuado pelo
banco apelante, os descontos das parcelas dos empréstimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022104-45.2019.8.26.0602 -Voto no
4
farão com que o saldo remanescente seja insuficiente para a
sobrevivência do apelado, praticando, dessa maneira, algo
similar à penhora e violando a dignidade da pessoa humana.
Como o art. 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil, disciplina que os vencimentos são impenhoráveis, os
descontos efetuados pelas instituições financeiras apelantes
devem mesmo remanescer limitados, em razão do princípio da
razoabilidade, garantindo-se, assim, a preservação de parte
suficiente dos vencimentos do trabalhador a fim de suprir
suas necessidades urgentes e básicas.
A propósito:
“O
banco
não
pode
apropriar-se
da
integralidade dos depósitos feitos a título
de salários, na conta de seu cliente, para
cobrar-se de débito decorrente de contrato
bancário, ainda que para isso haja cláusula
permissiva no contrato de adesão.” (REsp n.o
492.777/RS, Relator Ministro RUY ROSADO DE
AGUIAR, 4a Turma, j. em 5/6/2003).
Contudo, a situação dos empréstimos consignados é
diversa entre servidores estaduais e empregados sujeitos à
CLT, servidores federais e beneficiários da previdência
social.
A Lei n.o 10.820/2003 possibilitou aos empregados
regidos pela CLT a autorização para o desconto em folha de
pagamento dos valores referentes ao pagamento de empréstimos
concedidos por instituições financeiras, desde que o desconto
não exceda a 30% da remuneração disponível, limite que poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022104-45.2019.8.26.0602 -Voto no
5
ser de 40%, para o total das consignações voluntárias. A
mesma lei também permitiu que os titulares de benefícios de
aposentadoria e pensão autorizem o INSS a proceder aos
descontos
referidos,
podendo,
ainda,
autorizar
que
a
instituição financeira onde recebam seus benefícios retenha,
para amortização, valores referentes ao pagamento mensal de
empréstimos, observado, em qualquer caso, o limite de 30% do
valor dos benefícios.
Em São Paulo está autorizada a consignação em folha
de pagamento dos servidores e inativos do Estado de
importância por eles emprestada. Vigorava o Decreto Estadual
n.o 51.314/2006, constando do seu art. 6o que as consignações
não
poderiam
exceder,
em
sua
totalidade,
a
50%
dos
vencimentos, proventos ou pensão do servidor público, ativo
ou inativo.
Tal diploma foi revogado pelo Decreto Estadual no
60.435/2014, que reduziu para 30% a margem consignável, mas
posteriormente
alterado
pelo
Decreto
Estadual
n.o
61.750/2015, para constar, em seu art. 1o, que a margem
consignável é de 35%, que pode ser majorada, adicionalmente,
em 5%, para pagamento de dívidas contraídas por cartão de
crédito.
Assim, sendo a apelada servidora pública estadual,
deve ser observada a limitação constante do Decreto Estadual
n.o 61.750/2015, isto é, de 35% dos vencimentos líquidos para
os descontos realizados em sua folha de pagamento e na conta
corrente em que recebe seu salário, de modo que a sentença
recorrida merece pequeno reparo nesse ponto.
Acrescenta-se ser irrelevante se os descontos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022104-45.2019.8.26.0602 -Voto no
6
os pagamentos das parcelas dos mútuos incidem em conta
corrente ou em holerite. O caráter salarial da verba não é
alterado com a sua disponibilização em conta corrente.
Por outro lado, não se verifica excesso no valor da
multa diária arbitrada.
Tratando-se de comando de preceito cominatório, a
imposição de multa para a obrigação de fazer está autorizada
pelo art. 536, §1o do Código de Processo Civil de 2015,
constituindo-se em expediente necessário à eficiência da
ordem judicial.
Aliás, não é outra a função da multa coercitiva
senão a de ser “um instrumento de proteção da autoridade
judicial”, dando “força à ordem judicial”, que decorre
justamente da autoridade do Estado.
Essa a lição de Sérgio Cruz Arenhart: “Tem-se
procurado, portanto, desvincular a figura da multa coercitiva
da pretensão protegida, na perspectiva de que não é função
daquele mecanismo a proteção do direito (ou da pretensão)
alegado pelo interessado. A finalidade da multa é sustentar a
autoridade (imperium) da decisão judicial, no intuito de
coibir qualquer possibilidade de transgressão da determinação
judicial” (A doutrina brasileira da multa coercitiva Três
questões ainda polêmicas, in “Os poderes do juiz e o controle
das decisões judiciais
Estudos em homenagem à Professora
Teresa Arruda Alvim Wambier”, 2008, RT, p.536).
Assim, tratando-se de obrigação de fazer imposta a
banco de grande porte, a multa cominatória fixada em R$
1.000,00, por ato de desobediência, não se mostra exagerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022104-45.2019.8.26.0602 -Voto no
7
para a finalidade para qual foi fixada, e o banco apelante
ostenta condição econômica para pagá-la, na hipótese de não
acatar a ordem judicial, sem implicar em enriquecimento sem
causa da parte adversa.
Quanto à pretensão de prequestionamento, o previsto
no artigo 1.025 do Código de Processo Civil atende aos
interesses do requerido.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
julgando-se parcialmente procedente a demanda, para impor a
limitação dos descontos dos empréstimos contraídos pela
autora junto ao banco apelante a 35% dos vencimentos líquidos
da apelada. Ante o resultado deste julgamento, que resultou
na procedência parcial da ação, estabeleceu-se sucumbência
recíproca, razão pela qual cada parte arcará com as custas e
despesas processuais que despendeu (Art. 86 CPC/2015) e com
os honorários advocatícios do patrono ex adverso, fixados,
por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia a ser
atualizada a partir desta data, com o acréscimo de juros
moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta
decisão, nos termos do artigo 85, §§ 8o, 14 e 16, do Código
de Processo Civil de 2015, observando-se, todavia, em relação
à autora, o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo Codex.
WALTER FONSECA
Relator